Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO REJEITADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO A EXECUÇÃO. PARTE QUE ATUOU COM UM ÚNICO PATRONO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 1.1. As provas apresentadas pelo recorrente, pessoa jurídica, são insuficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. Agravo Interno rejeitado.
2. Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/1994, “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. 2.1. Embora a procuração outorgada por seu constituinte conferisse poderes para o exequente e outros advogados, o que se verifica é que somente ele (o exequente), de forma exclusiva, atuou na defesa dos interesses do outorgante, elaborando as peças processuais e comparecendo a audiência designada. 2.2. Assim, em respeito ao princípio do não enriquecimento sem causa, somente ele faz jus aos honorários de sucumbência arbitrados ao longo da fase de conhecimento.
3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
4. Agravos de Instrumento e Interno conhecidos, mas desprovidos.